Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714767-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (0703008-17.2020.8.07.0019) em cumprimento de sentença apresentado por THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO. Eis o teor da decisão: 1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença cível apresentado por THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO em desfavor de MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. A exequente ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e pedido de tutela urgência em desfavor do ora executado. Citado na ação de conhecimento (ID 72748787), não apresentou contestação, incorrendo em revelia, decretada na decisão de ID 77495847. 3. A r. sentença de ID 91511886, transitada em julgado (ID 95091028), condenou o requerido, ora executado, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a rescisão contratual a partir de 08/09/2019, condenando a parte requerida a cessar as cobranças em desfavor da autora, bem como a ressarci-la em todos os valores pagos, com o abatimento de 10% (dez por cento), sendo que valor que se deve ser restituído a requerente é de R$ 8.382,74 (oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos); conceder que a devolução dos valores ocorra em parcela única, seja corrigida monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a contar da data de 08/09/2019; condenar a requerida a devolver ao agente financiador a importância de R$ 117.841,90 (cento e dezessete mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos). Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 4. A exequente apresentou requerimento de cumprimento de sentença (ID 94634624). 5. O AR relativo ao mandado de intimação retornou com a informação de "endereço insuficiente" (ID 100896111). 6. A parte exequente foi intimada para se manifestar acerca do retorno do referido AR e informou que o mandado foi expedido para endereço válido, no qual a parte executada havia sido citada na fase de conhecimento e constate do no cadastro da Receita Federal do Brasil (ID 101198936); assim, a parte executada foi declarada intimada, conforme decisão à ID 107016166. 7. Sobreveio petição da parte executada, intitulada "MANIFESTAÇÃO E ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO" (ID 109506862), alegando, em apertada síntese, que o mandado de citação havia sido entregue em endereço diferente da sua sede, no qual não exerce qualquer atividade e, portanto, a citação seria nula. 8. Ao final pugnam sejam declarados nulos todos os atos processuais até a citação. 9. A parte exequente, em resposta (ID 110551181), aduziu que a citação realizada é válida, uma vez que no endereço diligenciado funcionava "...um stand de vendas da requerida, local onde a exequente, este causídico e diversas outras pessoas adquiriram imóveis, sendo que o referido stand contava com toda estrutura de sede física, tanto é assim que o AR de ID 72748787 retornou devidamente assinado por funcionário da executada". 10. Verberou, ainda, que o documento juntado pela parte executada, no qual consta que seu endereço fiscal como sendo em Goiânia - GO, obtido junto à RFB, é datado em 24/11/2021, data posterior a pesquisa que a parte exequente realizou, que consta o endereço no qual a parte executada foi efetivamente citada. É o relato do necessário. Decido. 11. A citação é ato indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa. 12. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o, I) (STJ - REsp no 1930225-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgamento: 08.06.2021; publicação: 15.06.2021). 13. No mesmo sentido: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA IRRECORRIDA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. OBSERVAÇÃO DE VÍCIO GRAVE, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. DECLARAÇÃO NO BOJO DO PRÓPRIO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA JURIDICAMENTE INEXISENTE. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE COISA JULGADA MATERIAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRESCINDIBILIDADE.RECONHECIMENTO DO VÍCIO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA POR DISPOSIÇÃO LEGAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E QUE DISPENSAVA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA NO INVENTÁRIO E PARTILHA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS, COMO O LITISCONSORTE NECESSÁRIO NÃO CITADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA DA SENTENÇA QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 809. AGRAVO JULGADO POR FUNDAMENTO DISTINTO DOS ALEGADOS PELA PARTE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE DESCONSIDERADOS NO ACÓRDÃO E REITERADOS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. COGNOSCIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. A inexistência jurídica da sentença pode ser declarada em ação autônoma (querela nullitatis insanabilis) e também no próprio processo em que proferida, na fase de cumprimento de sentença ou até antes dela, se possível, especialmente na hipótese em que a matéria foi previamente submetida ao crivo do contraditório e não havia a necessidade de dilação probatória. 6. Em virtude dos limites subjetivos da coisa julgada, o formal de partilha será título executivo judicial apenas em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal, não alcançando, contudo, terceiros, como o litisconsorte necessário não citado para o inventário. 7. Declarada a inexistência jurídica da sentença na própria ação de inventário, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 809, por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002. 8. A parte que teve fundamento desprezado por ocasião do julgamento de recurso por ela interposto, mas que foi vencedora por fundamentação distinta e declinada de ofício pelo órgão julgador, não tem interesse para interpor recurso especial, devendo a questão ser reavivada nas contrarrazões do recurso porventura interposto pelo vencido. Precedente. 9. Hipótese em que a parte, ao fundamento de que dedicou tempo, esforços e valores na inventariança e no zelo dos bens deixados por seu irmão, pretende a parte modificar a ordem legal de vocação hereditária, o que é absolutamente inadmissível, devendo a questão ser oportunamente apreciada pelo juízo do inventário ou em eventual ação autônoma. 10. Recurso especial de MARIA BARBARA DE OLIVEIRA conhecido e provido; recurso especial de EMÍLIO XAVIER DE OLIVEIRA não conhecido. (STJ - REsp 1857852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)(grifos e negritos nosso)" 14. Ante o exposto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, recebo a petição de ID 109506862 como impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o, I). 15. A impugnação apresentada pela parte executada, cinge-se em saber se a citação ocorrida na fase de conhecimento foi realizada de maneira devida. 16. Compulsando os autos, verifico que o mandado de citação da parte requerida/executada foi expedido para o endereço Área Comercial II, 07, Marginal, Trecho I, Valparaiso II, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72870-135, fornecido pela parte autora, ora exequente, na petição inicial da ação de conhecimento (ID 65934874). 17. O AR relativo ao referido mandado retornou com a informação de que a diligência havia sido devidamente cumprida no endereço acima (ID 72748787). 18. Conforme relatado, o processo teve seu curso normal, com decretação de revelia da parte requerida/executada e sua condenação nos termos da sentença à ID 91511886. 19. A parte exequente apresentou cumprimento de sentença, recebido por este Juízo, com expedição de mandando de intimação da executada para pagar o débito ou apresentar impugnação para o mesmo endereço de citação, qual seja, Área Comercial II, 07, Marginal, Trecho I, Valparaiso II, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO - CEP: 72870-135 (ID 97695774). 20. O AR referente ao mandando expedido, nessa nova fase processual, retornou com a informação de "endereço insuficiente"; assim, a parte exequente foi intimada para se manifestar (ID 100896111). 21. A parte exequente informou que o mandado foi expedido para o endereço no qual a parte executada havia sido citada e constante no cadastro da parte executada junto a Receita Federal do Brasil (petição de ID 101198936). 22. O documento apresentado pela parte exequente à ID 101198939, emitido em 24/08/2021 às 15h:20min, informa que o endereço da empresa executada é o mesmo no qual foi diligenciado o ato de citatório e intimatório, senão vejamos: [...] 23. Já o mesmo comprovante obtido junto à RFB apresentado pela parte executada, com o fim de sustentar suas argumentações de que o endereço diligenciado não é o da sua sede, foi emitido em 24/11/2021 às 16h54min, ou seja, 3 (três) meses depois do documento apresentado pela parte exequente, o endereço do novo comprovante é Rua João de Abreu, no 116, Quadra E8, lote 42 e sala 1501, Letra P, CEP 74.120-110, bairro Set. Oeste, Goiânia, GO. 24. Assim, infere-se que a citação, na fase de conhecimento, foi realizada de maneira devida, no endereço no qual a parte executada funcionava/possuía sede há época da diligência citatória, não havendo que se falar em nulidade de citação. 25. Imperioso mencionar, ainda, que a empresa executada foi devidamente citada, via oficial de justiça, em outro processo (PJe 0704742-66.2021.8.07.0019) no MESMO endereço fornecido pela parte exequente tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, nestes autos. 26. Com tais considerações, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada, mantendo todos os atos processuais realizados nos autos. 27. Certifique-se o transcurso de prazo da decisão de ID 97695774. 28. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos da decisão de ID 97695774, a serem cumpridas por Oficial(a) de Justiça, no novo endereço fornecido pela parte executada, qual seja, Rua João de Abreu, no 116, Quadra E8, lote 42 e sala 1501, Letra P, CEP 74.120-110, bairro Set. Oeste, Goiânia, GO.. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) a citação ocorreu em endereço onde não exerce qualquer atividade empresarial; 2) o endereço onde ocorreu a citação é diferente do endereço constante no cartão do CNPJ e do endereço constante no contrato de compra e venda; 3) há nulidade absoluta, por falta de citação válida; 4) a teoria da aparência não pode se sobrepor à realidade dos fatos, que indicam a inexistência de qualquer operação pela agravante no local para onde foi expedida a citação equivocada; 5) os feitos que envolvam interesses da União ou de suas empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, são de competência absoluta da Justiça Federal; 6) a CEF tem interesse no deslinde do feito de origem em razão do contrato de financiamento firmado com a agravada, mas a CEF não foi inserida na demanda, evidenciando clara violação à competência absoluta da Justiça Federal; 7) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 8) no mérito, o agravo deve ser provido para declarar a nulidade da citação e a competência da Justiça Federal. Preparo devidamente recolhido (ID. 35163756). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a ocorrência de nulidade da citação na ação de conhecimento e a competência para o julgamento da lide. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que a ré/agravante foi citada em endereço diferente daqueles descritos no contrato de compra e venda (ID. 65937716 – Pág. 1 e 65937729 – Pág. 1 – autos principais). Como não apresentou contestação, foi declarada revel. Apesar de o AR no endereço diverso ter sido recebido, a ré/agravante alega que não exerce atividade no referido endereço e que não conhece a pessoa que recebeu o mandado de citação (ID. 72748787 – autos principais). Dessa forma, num juízo inicial e perfunctório, e considerando a possível nulidade de todo o processo de conhecimento da origem, há plausibilidade nas alegações da agravante, o que enseja a concessão do efeito suspensivo almejado. O alegado interesse da Caixa Econômica Federal, em razão do contrato de financiamento firmado com a agravada, também demanda análise mais aprofundada da ação originária. O perigo da demora se consubstancia pelo prosseguimento do cumprimento de sentença que pode vir a ser considerada nula. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. P. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora